Tribunal: STF
Processo: HC 268074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Pedro Bernardes da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.011.643/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia convertida em preventiva, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Neste writ, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal em face do paciente, argumentando, em suma, a nulidade da prisão em flagrante em decorrência da ausência de fundadas suspeitas e razões para a busca pessoal e domiciliar realizada. 
Ainda, sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a imposição de prisão preventiva, lastreada na gravidade abstrata do delito, mormente em se considerando a pequena quantidade de droga apreendida, invocando o princípio da não culpabilidade para pugnar pela soltura do paciente. 
Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante, com apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, além de embalagens plásticas em sua residência. Consta ainda reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas. 3. As decisões anteriores. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente. A Corte de origem denegou habeas corpus, e a decisão foi mantida no agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante apresenta fundamentação idônea e se há necessidade de análise das nulidades da busca pessoal e entrada em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a reincidência específica do paciente, a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, e a gravidade concreta da conduta, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada nos requisitos do art. 312 do CPP, incluindo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além de observar o art. 313 do CPP. 7. A análise das nulidades da busca pessoal e entrada em domicílio extrapola os limites do habeas corpus e deve ser examinada em regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 9)

Com efeito, no STJ a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Verifica-se que a decisão que decretou a prisão cautelar apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema, notadamente diante da acentuada periculosidade do paciente, revelada pela reiteração delitiva, consubstanciada nas diversas anotações criminais constantes às fls. 45-48, bem como pela reincidência específica. Tais circunstâncias, somadas ao contexto da prisão em flagrante - na qual houve a apreensão de quantia próxima a mil reais, a despeito da reduzida quantidade de entorpecentes -, constituem indicativos suficientes da gravidade concreta da conduta e legitimam a custódia preventiva como meio necessário à preservação da ordem pública.
Com efeito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, em caso de o paciente ostentar maus antecedentes ou reincidência, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, posto que se denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, nesse sentido, decisões proferidas no RHC n. 107.238 /GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019 e no AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024. 
Desse modo, em virtude de estar fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)” (e-doc. 9, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo “diante da acentuada periculosidade do paciente, revelada pela reiteração delitiva, consubstanciada nas diversas anotações criminais constantes às fls. 45-48, bem como pela reincidência específica” (e-doc. 9, p. 5).
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente